Tribunal: TJES
Processo: 5000711-87.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000711-87.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO PEREIRA DE CASTRO
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE ARROLAMENTO PREVIO. LEI 9.099/95 NÃO PREVÊ ARROLAMENTO PRÉVIO. APLICAÇÃO DO ART. 33 DA REFERIDA LEI. TODAS AS PROVAS SERÃO PRODUZIDAS EM AUDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000711-87.2021.8.08.0032

Recorrente: PAULO SÉRGIO PEREIRA DE CASTRO

Recorrido: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6655042).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a recorrida faltou a audiência de conciliação, portanto é revel;
c)
que a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento não foi previamente arrolada;
d)
que seja decretada a revelia da parte ré e reconhecidos os pedidos da inicial.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Alega a parte autora que possui propriedade rural localizada às margens da BR-101 e que na madrugada do dia 30/08/2020, por volta de 05h00, o autor verificou que uma de suas vacas leiteiras estava no chão, com marcas de pneu ao redor e ao buscar saber de onde vinha, descobriu que um funcionário da ré havia realizado um serviço naquele local por volta de 03h00, mas que não poderia fornecer informações sobre a ocorrência, pois se tratava de processo sigiloso.

Aduz que não foi solicitada autorização para a entrada dos funcionários da ré em sua propriedade.

A ré apresentou contestação no documento de ID 6655004.

Ata da audiência de conciliação ID 6655008 na qual a ré não compareceu por um contratempo com o preposto.

Manifestação da parte ré ID 6655010 pugnando pela produção de prova testemunhal.

Ata da audiência de instrução e julgamento ID 6655019 no qual foi colhido o depoimento de uma testemunha.

A sentença julgou improcedente o pedido por entender que não há como acolher o pleito inicial.

Quanto à declaração de revelia, tenho que a razão assiste à parte autora, visto que a recorrida/ré não compareceu à audiência de conciliação, conforme previsto na ata ID 6655008.

Nesse sentido dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Assim, não tendo a parte ré comparecido à audiência designada, a qual foi previamente intimada, deve ser declarada sua revelia, pelo qual
DECLARO
revel a parte ré.

Embora tenha sido a parte ré declarada revel, tenho que a razão não assiste ao autos quanto a produção e análise das provas do réu, isso porque, o réu revel pode se manifestar nos autos se o fizer em momento oportuno.

Desse modo, tenho que é possível a análise dos documentos acostados com a contestação, eis que tempestivamente juntados.

Com relação à prova oral, não há que se falar em nulidade por ausência de arrolamento prévio da testemunha, primeiramente, porque o art. 33 da lei 9.099/95 prevê que todas as provas serão produzidas em audiência, assim, não há necessidade de arrolamento prévio.

Importante destacar que quanto o art. 34 da Lei 9099/99 fala sobre testemunhas arroladas pela parte, significa que testemunha levada à juízo pela parte, e não necessariamente arrolada previamente, podendo ser feito no momento da audiência.

Em segundo lugar, verifico que não deve ser declarada a nulidade do depoimento da testemunha ouvida em juízo, isso porque é princípio do sistema judiciário brasileiro que a nulidade apenas será declarada se gerar prejuízo. Assim, não havendo prejuízo às partes, não deve haver declaração de nulidade.

Assim, compulsando com detença os autos tenho que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Vejamos então os termos da sentença:

Como de sabença, a lei dicciona acerca da incumbência na reparação de danos por aquele que comete ato ilícito (arts. 186, 187 e 927 do Código Civil), identificadas as hipóteses de responsabilidade subjetiva e objetiva. Nesse passo, são pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade civil: a) o comportamento humano do agente correspondente a ação ou omissão, b) culpa ou dolo do agente, (em hipóteses responsabilidade subjetiva), c) relação de causalidade entre a ação e o dano e, por fim, d) o dano causado à vítima.

Cumpre destacar, que a questão ventilada deve ser analisada sob a ótica consumerista em cotejo ao direito administrativo. No que tange à seara administrativista, a responsabilidade civil da concessionária do serviço rodoviário decorre da CF/88 e da legislação de regência quanto ao regime de concessão. Atentemo-nos:

“Artigo 37 [...] CF - §6º As pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 25 da Lei 8.987/1995 – Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”

Dessa forma, por ter a requerida detenção do direito de exploração, manutenção e conservação das condições de tráfego, o exercício do serviço é prestado por sua conta e risco, razão pela qual não há que se falar em irresponsabilidade em relação aos danos suportados pelos usuários da rodovia, mormente, sob a genérica alegação de fato de terceiro, cenário que deve ser casuisticamente analisado. O entendimento caminha de mãos dadas com o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a relação de consumo firmada entre a concessionária e o usuário da pista.

Nessa quadra, aplicável ainda a inversão do encargo probante. Todavia, na aferição da responsabilidade civil, repise-se, resta inafastável perquirir a ocorrência de dano, assim como o nexo causal, adequando a conduta do agente ao resultado efetivamente produzido no campo material, uma vez que, como alhures referido, em casos de responsabilidade objetiva dispensa-se unicamente a demonstração de culpa.

A despeito do quadro de revelia alinhavado pelo não comparecimento à audiência de conciliação, nos termos do artigo 20 da Lei nº 9099/1995, saliente-se, que o efeito do aludido fenômeno processual não dispensa a aferição, nos autos, de elementos suficientes à persuasão racional.
Isso porque a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ser mitigada diante das provas existentes, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

Na situação descrita na exordial, o dano ao animal de propriedade do autor, derivando implicações emergentes e cessantes,
repousa na suposta conduta comissiva de prepostos da concessionária
, que ao adentrar o imóvel do requerente, teriam causado a morte da vaca leiteira.
Lado outro, a tese defensiva aventa que o incidente teria sido
deflagrado por arremesso de objeto em intensa velocidade, tal seja, o pneu do caminhão envolvido no sinistro.

Decerto, analisando o acervo fotográfico acostado por ambos os personagens, é possível aferir marcas de pneu no ponto de invasão da cerca.
Contudo, não exsurge evidenciada sua origem, mormente diante da descontinuidade verificada no terreno, que poderia ser causada pelo arremesso do pneu ou pela incursão dos funcionários da empresa ao imóvel do auto
r.

Ouvido como testemunha, um dos prepostos que atenderam à ocorrência pôde informar ao juízo que os estragos à cerca, assim como os ferimentos ao animal, que em posterior momento revelaram-se fatais, foram causados pelo acidente ao qual estes prestavam assistência. Inclusive, não se colhe
da exordial, a alegação de que as imputações quanto a responsabilidade tenham sido colhidos a partir do contato com o motorista do caminhão, cuja oitiva poderia ter sido solicitada pelo requerente, eis que devidamente identificado.

À sombra dessa ideia, não aferida de forma inconteste e existindo nebulosidade acerca da dinâmica dos eventos, inviável o acolhimento do pleito autoral, tendo em vista que não se emitirá juízo de condenação pautado em suposições. Importante destacar, que mesmo diante da dinamização do encargo probante pela aplicação do CDC, não se afasta o dever da parte interessada em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado.

Do mesmo modo, ao analisar os autos, percebo que de fato não há comprovação de que a morte do animal de propriedade do recorrente foi ocasionada por ato do preposta da concessionária, de modo que não se mostra possível atribuir à responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrente.

Outrossim, como bem destacado em sede de sentença, a revelia não garante a procedência do processo, sendo mera presunção à qual deve

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)